Tribunal: STF
Processo: RMS 39638
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que extinguiu o mandado de segurança, nos termos da seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FATO NOVO CAPAZ DE INFLUIR NO JULGAMENTO DA DO WRIT. FALECIMENTO DE ANISTIADO POLÍTICO DURANTE O CURSO PROCESSUAL. DIREITO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos de acórdão proferido pela 2ª Turma do STJ, visando sanar omissão e obscuridade ‘quanto a um fato novo, de ordem pública e capaz de influir no julgamento da lide, recentemente levado a conhecimento da União e prontamente comunicado nos autos, qual seja: o falecimento do impetrante do presente mandado de segurança’ no dia 8.7.2019, antes da concessão do mandamus.



    2. Reconhecendo-se a existência de filhos e conjunge supérstite, deve ser considerado o entendimento do STJ de que a condição de anistiado é personalíssima e de que, caso se estabeleça a condição de anistiado, será declarada somente em seu favor. Daí a impossibilidade de manejo do writ, embora ressalvada a possibilidade de utilização da via ordinária.



    3. Dessa forma, ‘o falecimento do impetrante, em data anterior à concessão da ordem, constitui fato superveniente capaz de influir substancialmente para solução da lide’ (EDcl no MS 19.696/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 24.4.2023), autorizando o acolhimento dos Embargos de Declaração (para tornar sem efeito o acórdão embargado e extinguir o Mandado de Segurança sem resolução do mérito, com fundamento no disposto nos arts. 485, IX, e 493 do CPC).



    4. Embargos de Declaração acolhidos, com efeito infringente.” (eDOC 165, ID: aebed378).



    O recorrente traz o seguinte resumo fático da questão:



    “O Recorrente impetrou mandado de segurança, apontando, como autoridade coatora, o Ministro de Estado da Justiça e, como ato coator, a Portaria Ministerial n. 1202, de 21 de junho de 2012, publicada no DOU de 22 de junho de 2012, instrumento que anulou a Portaria Ministerial n. 1.274, de 29 de junho de 2005, ato que declarou a condição de anistiado político do ora Recorrente, onde teve a ordem concedida com fundamento na decadência de que trata o artigo 54 da Lei n. 9.784/1999 em 24/09/2013.



    Em 2014, o processo foi suspenso para aguardar a apreciação do tema da Repercussão Geral 819, pelo Supremo Tribunal Federal, da relatoria do Ministro Dias Toffoli



    O feito permaneceu sobrestado até que a Vice-Presidência emitiu a decisão de fls. 1.137, mediante a qual encaminhou os autos a esta Primeira Seção, para eventual juízo de retratação, onde reexaminou o mérito da presente impetração para concedeu a segurança, com base no fundamento remanescente.



    (...)



    Contra esse acórdão, a União opôs embargos de declaração, que foram acolhidos com efeitos infringentes, tendo em vista o falecimento do impetrante no decorrer do processo, conforme abaixo ementado:



    (...)



    Contra o referido v. acórdão foram opostos novos embargos de declaração, que não foram conhecidos, de maneira que se interpõe o presente recurso ordinário” (eDOC 197, p. 3-6; ID: 74049daa).



    Defende que, diante do reconhecimento da condição de anistiado pelo STJ, “o conteúdo financeiro da demanda ingressou na esfera patrimonial do anistiado e, posteriormente, na esfera patrimonial de seu espólio/sucessores. Portanto, o espólio ou os sucessores estão legitimados a dar prosseguimento ao feito para obter o cumprimento da decisão judicial” (eDOC 197, p. 6; ID: 74049daa).



    Por fim, requer o provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e assegurar a habilitação dos sucessores no feito.



    É o relatório.



    Decido.



    Assiste razão ao recorrente.



    Conforme relatado, discute-se, no presente caso, a possibilidade de habilitação de herdeiro em mandado de segurança, em razão do falecimento do impetrante, quando da solução do writ puder resultar efeitos financeiros ao espólio.



    Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado por Ademir Sanches Carvalho, contra ato do Ministro de Estado da Justiça, consubstanciado na Portaria 1.202, de 21.6.2012, mediante a qual anulada a declaração de qualidade de anistiado político conferida ao impetrante pela Portaria 1.274, de 29.6.2005.



    Em um breve resumo processual, a segurança foi concedida para anular o ato coator. Posteriormente, a União opôs embargos de declaração, informando o falecimento do impetrante em data anterior à concessão da segurança.



    O STJ acolheu os embargos, ao fundamento de que a condição de anistiado é personalíssima e de que, caso se estabeleça a condição de anistiado, esta será declarada somente em seu favor. Confira-se trecho do voto condutor do acórdão:



    “A irresignação merece acolhida.



    Reconhecendo-se a existência de filhos e conjunge supérstite, deve ser considerado o entendimento do STJ de que a condição de anistiado é personalíssima e, caso ela se estabeleça, será declarada somente em seu favor.



    Daí a impossibilidade de manejo do writ, embora ressalvada a possibilidade de utilização da via ordinária. Cito precedentes do STJ e do STF:



    (...)



    Dessa forma, ‘o falecimento do impetrante, em data anterior à concessão da ordem, constitui fato superveniente capaz de influir substancialmente para solução da lide’ (EDcl no MS 19.696/DF, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 24.4.2023), autorizando o acolhimento dos Embargos de Declaração (para tornar sem efeito o acórdão embargado e extinguir o Mandado de Segurança sem resolução do mérito, com fundamento no disposto nos arts. 485, IX, e 493 do CPC.



    Diante do exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para tonar sem efeito o acórdão embargado e extinguir o Mandado de Segurança, com fundamento no disposto nos arts. 485, IX, e 493 do CPC.



    É como voto.” (eDOC 165, ID: aebed378).



    Pois bem.



    Rememoro que o STF reconhece a possibilidade de sucessão processual em ação mandamental decorrente de falecimento do impetrante, quando da decisão a ser proferida no writ puder decorrer efeitos financeiros favoráveis ao espólio. 



    Não obstante o caso dos autos se refira ao reconhecimento da condição de anistiado ao impetrante falecido, é certo que da decisão a ser proferida no mandado de segurança, acaso concessiva da ordem, podem decorrer efeitos financeiros favoráveis aos herdeiros referente à eventual reparação econômica.



    Desse modo, entendo que o acórdão proferido pelo STJ está em dissonância com a jurisprudência desta Suprema Corte assentada no sentido de que o efeito financeiro do reconhecimento da condição de anistiado possui natureza indenizatória, de forma a integrar o patrimônio do espólio, sendo legítima a sucessão processual. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo e Processual civil. 3. Anistia política. 4. Natureza indenizatória dos efeitos financeiros referentes ao reconhecimento de anistiado político. Integração ao patrimônio do espólio. Possibilidade de sucessão processual do anistiado que falece no curso da execução em mandado de segurança. Precedentes de ambas as Turmas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (RE 1.444.585 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2023);



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE NO CURSO DO WRIT. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. LEGITIMIDADE. REPARAÇÃO ECONÔMICA. VALORES RETROATIVOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o acórdão recorrido, ao concluir pela legitimidade dos herdeiros/sucessores, devidamente habilitados, para requerer a execução do julgado, não divergiu da orientação desta Corte sobre o tema. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (RE 1.384.621 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 20.4.2023).



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário para assegurar a habilitação dos sucessores no mandado de segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente